Tribunal: TJES
Processo: 0000556-26.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000556-26.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO LUIS PEREIRA DE SOUZA e outros

APELADO: VANILDA BERUDE e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por VANILDA BERUDE contra o v. acórdão id 6180027, que deu parcial provimento ao recurso de apelação por si interposto em face de JOÃO LUIS PEREIRA DE SOUZA, ora Embargado.

A Embargante sustenta em suas razões recursais (id 6619379) que o v. acórdão embargado incorreu em vícios de omissão e de obscuridade.

Contrarrazões recursais (id 6758933).

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de Janeiro de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 30/01/2023

SEM NOTAS ORAIS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000556-26.2018.8.08.0049

EMBARGANTE: VANILDA BERUDE

EMBARGADO: JOÃO LUIS PEREIRA DE SOUZA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o v. acórdão embargado incorreu em vícios de omissão e de obscuridade.

Acerca da omissão, a Embargante alega que não foram apreciados “
os pagamentos já realizados pela Embargante ao Embargado que somam montante extremamente superior ao da condenação. Os pagamentos de honorários podem ser verificados nos extratos juntados aos autos às fls. 427 a 438
”, pagamentos estes que, segundo afirma, “
ocorreram exatamente como prevê o contrato de locação de serviços jurídicos de fls. 11/12
”.

Ocorre que a condenação fixada no v. acórdão embargado não decorreu do serviço pactuado no contrato juntado às fls. 11/12 dos autos, mas, sim, do contrato de fls. 13/14, que é, efetivamente, o objeto da presente demanda judicial.

Veja-se:

“Até porque, do que se pode inferir dos autos, o primeiro contrato de fls. 11/12 (datado de 06.06.2016 e não assinado) refere-se ao ajuizamento da ‘ação de dissolução parcial de sociedade empresarial c/c apuração de haveres’ nº 0009694-56.2016.8.08.0003 (extinta por desistência em 21.07.2016 – fls. 129), enquanto que o contrato de fls. 13/14 (datado de 20.11.2017 e assinado),
objeto da presente demanda
, refere-se ao ajuizamento da ‘ação de dissolução parcial de sociedade empresarial c/c apuração de haveres’ nº 0714456-40.2017.8.08.0007 (extinta por desistência em 06.04.2018 – fls. 211).

Neste contexto, o contrato de prestação de serviços advocatícios de fls. 13/14, objeto da presente demanda, não consubstancia mera “repetição” do contrato anterior de fls. 11/12, pois que se tratam de ações que, embora idênticas, foram ajuizadas em momentos distintos, ensejando, portanto, a formalização de novo contrato de mandato.”

Deste modo, os pagamentos mencionados pela Embargante em seus aclaratórios não alteram a conclusão do julgado por se referirem a contrato diverso daquele objeto da demanda.

Da leitura do v. acórdão embargado, verifica-se que foram consignadas todas as razões que subsidiaram o acolhimento parcial da pretensão autoral deduzida pela Embargante e da pretensão reconvencional deduzida pelo Embargado, de forma que os presentes aclaratórios veiculam nítido interesse de reexame das questões fáticas e jurídicas já decididas, o que não se admite.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 30/01/2024

Voto: Acompanhar o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões